Tribunal: STJ
Processo: 5003472-73.2018.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714946 - SC(2024/0277343-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCUS FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO AMARAL DA ROCHA - SC045310A
AGRAVADO
: VITA CONSTRUTORA S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: INNOVARE -ADMINISTRADORA EM RECUPERAÇÃO E
FALÊNCIAS –ME
ADVOGADA
: ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
INTERES.
: LEANDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
INTERES.
: PÉROLA DA PEDRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54863163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e3afaf4-7709-4416-b45e-bc48d4ed9c31

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e3afaf4-7709-4416-b45e-bc48d4ed9c31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714946 - SC (2024/0277343-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCUS FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO AMARAL DA ROCHA - SC045310A
AGRAVADO
: VITA CONSTRUTORA S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: INNOVARE
-ADMINISTRADORA
EM
RECUPERAÇÃO
E
FALÊNCIAS –ME
ADVOGADA
: ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
INTERES.
: LEANDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
INTERES.
: PÉROLA DA PEDRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5/STJ, 7/STJ, 83/STJ e 518

/STJ (fls. 879-883).
Documento eletrônico VDA53967845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:49
Código de Controle do Documento: 921b8704-03d8-4029-95ba-5fd4c428e072

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 755):
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL HIPOTECADO.
TERCEIRO
ADQUIRENTE.
PAGAMENTO
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SÚMULA No 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. É
pacífico o entendimento de que, quanto às hipotecas constituídas para garantir
o empréstimo de valores destinados à construção, não há eficácia das mesmas
em relação ao terceiro adquirente. Súmula 308 do STJ. 2. Conforme
entendimento do e. STJ, o referido enunciado sumular pode ser aplicado ao
agente financiador de construção de empreendimentos imobiliários ainda que
não seja instituição financeira e não se trate daqueles contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação. 3. Ausente comprovação do pagamento
integral do imóvel, inviável a aplicação da Súmula 308/STJ.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 822-830).
Nas razões do recurso especial (fls. 845-857), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria
deixado de apreciar a alegação de quitação do imóvel litigioso; e
ii) art. 1.225, VII, do CC, pois "o preço negociado pelos recorrentes foi pago
a quo (fl. 852).
integralmente, porém, equivocadamente desconsiderado pelo acórdão
"
No agravo (fls. 897-904), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 915-918).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de quitação integral da dívida relativa ao imóvel
litigioso, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 752-753):
Ao analisar o Contrato de Compromisso Particular de Compra e Venda de
Imóvel na Planta com Entrega Futura (evento 1, CONTR6), referente ao
apartamento de 402, matriculado sob o no 75.398, e vagas de garagens no 36
com Home Box 36 e no 104, matriculados sob os no 75.494 e 75.562, assinado
em
verifica-se que o valor para o negócio foi fixado em R$
30/11/2015,
498.417,85 (quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e dezessete reais
e oitenta e cinco centavos), sendo que no momento da assinatura do contrato
o autor pagou R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) através de
transferência bancária (comprovados nos autos - evento 1, COMP7)
Documento eletrônico VDA53967845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:49
Código de Controle do Documento: 921b8704-03d8-4029-95ba-5fd4c428e072

Relativamente à quitação do valor restante R$ 275.417,85 (duzentos e setenta
e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), consta
no parágrafo segundo, que acontecerá após a conclusão das obras.
[...]
Já, no mesmo dia da assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e
Venda as partes firmaram termo de compromisso com cláusula de sigilo
(evento 1, COMP7), em que o autor é dispensado de pagar o valor
remanescente (R$ 275.417,85)
[...]
Desse modo, visto que não há comprovação de pagamento de todo o valor
pactuado, inviável o reconhecimento de aplicação da Súmula 308/STJ.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No que diz respeito à violação do
VII, do CC, a Corte local,
art. 1.225,
analisando os elementos fático-probatórios da causa e interpretando cláusulas
contratuais, concluiu que não estaria comprovado o pagamento de todo o valor pactuado
para a aquisição do imóvel.
Rever a conclusão do acórdão, nesta hipótese, demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:49
Código de Controle do Documento: 921b8704-03d8-4029-95ba-5fd4c428e072

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.714.946 / SC
Número Registro: 2024/0277343-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03111367620188240023 3111367620188240023 50034727320184047200
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS FERNANDO DA SILVA
AGRAVANTE : ALESSANDRA DE FREITAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO AMARAL DA ROCHA - SC045310A
AGRAVADO
: VITA CONSTRUTORA S.A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: INNOVARE -ADMINISTRADORA EM RECUPERAÇÃO E
FALÊNCIAS –ME
ADVOGADA
: ANDREIA DOTA VIEIRA - SC010863
INTERES.
: LEANDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
INTERES.
: PÉROLA DA PEDRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: fb6bc0a1-4634-4f00-98c2-7d25d1639273

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: fb6bc0a1-4634-4f00-98c2-7d25d1639273